Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em seu desfavor por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS. O recorrente deixou de realizar o preparo, não é beneficiário da gratuidade de justiça e nem requereu a concessão do beneplácito. Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte (ID 63036858). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). O recorrente não realizou o preparo recursal e, intimado para regularizar, quedou-se inerte. Lado outro, não é beneficiário da gratuidade da justiça e não requereu o beneplácito na peça recursal. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46